Tribunal: TJBA
Processo: 8037124-31.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8037124-31.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REQUERENTE: NIVAN ARAUJO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA.

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. OBRIGAÇÃO DE
PAGAR
.
IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO.

IMPUGNAÇÃO. PLEITO DE REUNIÃO DAS EXECUÇÕES DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR. INADMISSÃO. RITOS DISTINTOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. VPNI. VALOR CALCULADO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO E NÃO GLOBAL. CONTRACHEQUE DEMONSTRA QUE O VENCIME
N
TO BÁSICO DA EXEQUENTE ESTÁ ABAIXO DO PISO NACIONAL. IMPÕE-SE A IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO EM FAVOR DA IMPUGNADA. ALEGAÇÃO ACOLHIDA DO ENTE PÚBLICO DE CÔMPUTO PROPORCIONAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, TENDO EM VISTA A DATA DA PROPOSITURA DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SALDO DEVIDO PELO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019 TAMBÉM DEVE SER PROPORCIONAL, NO ENTANTO O MÊS DE AGOSTO É CONSIDERADO INTEGRALMENTE. REJEITA-SE AS PRELIMINARES E ACOLHE PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da

PETIÇÃO CÍVEL n.
8037124-31.2021.8.05.0000
, em que figura como Autora
NIVAN ARAÚJO
e, na qualidade de Acionado, o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
ACOLHER,
EM PARTE,
A
IMPUGNAÇÃO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,
data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA